Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714091-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: FERNANDO MAGALHAES EXCLUSIVE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra decisão de ID 229313223 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FERNANDO MAGALHÃES EXCLUSIVA LTDA, que determinou a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado. Afirma, em suma, que a distribuição do incidente em autos apartados não encontra previsão legal; que a Instrução n. 2/2022 do Tribunal disciplina no cadastramento do incidente no bojo do cumprimento de sentença; que se trata de incidente processual, sem gerar nova relação jurídica processual; que há afronta à garantia da razoável duração do processo; que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado há um ano, mas ainda não houve deliberação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da ordem de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Custas recolhidas (ID 70722458). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de distribuição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. De fato, a sistemática do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na legislação processual civil vigente, não exige a formalização em autos apartados, mas deve indicar os pressupostos legais específicos, é comunicada ao distribuidor, suspende o processo e impõe a citação dos sócios para manifestação, com a posterior instrução probatória. Conforme precedente da Sexta Turma Cível, “nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT.” (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023). Cabe ressaltar que ainda que, prima facie, não se imponha a distribuição em autos apartados, é imprescindível a instauração adequada do incidente, no próprio cumprimento de sentença, por meio de petição que cumpra o previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Sobre a Instrução n. 2/2022 deste Tribunal, “a Instrução no 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, no seu art. 2o, inciso XIV, estabelece diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, e admite, expressamente, que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença” (Acórdão 1949480, 0738184-75.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024), corroborando a possibilidade de prosseguimento do trâmite do incidente no próprio cumprimento de sentença. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na autuação de incidente em apartado, com a prática de atos processuais eventualmente desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora